Tribunal: CARF
Processo: 11020.914740/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.914740/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.979 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
ABIBI , STURMER & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2008
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Comprovado em procedimento de diligência fiscal a existência do direito
creditório pleiteado pelo contribuinte, há de se homologar a compensação nos
limites do valore reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Trata-se de retorno de diligência proposta por este mesmo Conselheiro Relator,
por meio da Resolução no 1002-000.151 (fls. 158/163 do e-processo), em 16/01/2020, na qual
determinou-se o seguinte:
À vista dessa nova realidade processual, entendo que há necessidade de baixar o
processo em diligência, para esclarecimentos adicionais e formação de juízo conclusivo
sobre a matéria, oportunidade na qual a Unidade de Origem deverá se manifestar sobre
a documentação apresentada e confirmar a base do imposto de renda referente ao mês
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.914740/2009-50
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.979 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.914740/2009-50

de maio de 2008, informada pelo contribuinte, podendo, inclusive, intimá-lo a prestar
esclarecimentos ou apresentar novos documentos.
O contribuinte ainda dever ser intimado do resultado da diligência para, caso queira, se
manifestar nos autos do prazo de 30 (trinta) dias.
Em verdade, cuida do caso da declaração de compensação, cujo crédito tributário
seria decorrente de um suposto pagamento ou a maior de IRPJ referente ao período de apuração
de maio de 2008. Ao analisar as razões do contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Brasília (“DRJ/BSB”) indeferiu-os sob o argumento de que não teria
colacionado aos autos provas hábeis e suficientes a comprovar a liquidez e certeza do crédito
alegado, dentre as quais a escrituração contábil fiscal.
O contribuinte então anexou, além do DARF do período (maio/2008), da DIPJ e
da DCTF, os quais já constavam dos autos desde a manifestação de inconformidade, os DARF’s
referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, os livros Razão e Diário. Em suas
palavras (fls. 42/44 do e-processo):
[...] no período de apuração de maio de 2008, apurou lucro acumulado no ano no valor
de R$ 243.778,21 (duzentos e quarenta e três mil e setecentos e setenta e oito reais e
vinte e um centavos), conforme se verifica do Livro de Apuração (Doc. Anexo) e do
Diário (Doc. Anexo), do qual resultaria um saldo de imposto de renda a recolher no
montante de R$ 50.944,55 [...]
[...] utilizando-se da prerrogativa inerente ao regime de tributação pelo Lucro Real,
período de apuração anual, efetuou balanço de suspensão relativamente ao mês de
maio/2008, conforme lhe faculta o art. 230 e seguintes do Regulamento do Imposto de
Renda, onde restou demonstrado que o valor do IRPJ já pago até aquela data era
superior ao devido pela Contribuinte, considerando o lucro apurado no período de
01/01/2008 até 31/05/2008.
[...]
Desta forma, no mês de maio/08 a Recorrente optou por fazer a suspensão do
pagamento do imposto, através do respectivo balanço de suspensão (devidamente
transcrito no Livro diário anexo), uma vez que as antecipações recolhidas nos meses
anteriores já se faziam suficientes para quitar o imposto devido acumuladamente no ano
até o referido mês.
Ademais, para que não se reste qualquer dúvida, a Recorrente traz à baila todas os
DARFs pagos (Doc. Anexo) e cópia do Livro Razão (Doc. Anexo), onde constam os
valores de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, que compõem o valor indicado na
coluna E "Imposto pago nos meses anteriores" de modo que se possa verificar, de forma
inequívoca, que o valor de R$ 11.222,74 (onze mil e duzentos e vinte e dois reais e
setenta e quatro centavos), não compõe o seu montante
Face ao exposto, determinou-se a realização da diligência inicialmente
mencionada para que a Unidade de Origem pudesse analisar e confirmar se o imposto de renda a
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.979 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.914740/2009-50

pagar referente ao mês de maio de 2008 era realmente zero, de modo que o DARF recolhido no
montante de R$ 11.222,74 seria indevido.
A diligência foi devidamente cumprida pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Porto Alegre/RS, resultando na Informação Fiscal EQREC3/RF10 no 031/2020 (fls.
221/223 do e-processo), da qual o contribuinte foi intimado em 23/11/2020 (fls. 226 do e-
processo) sem apresentar qualquer manifestação a seu respeito.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Conforme já delimitado pelo relatório anteriormente reproduzido, discute-se nos
autos suposto crédito de pagamento indevido de IRPJ no valor de R$ 11.222,74.
A grande questão dos autos era identificar se o montante pago a título de
estimativa de imposto de renda de maio de 2008 era realmente indevido ou não. Isto porque,
segundo explicou o contribuinte, embora o DARF tenha sido recolhido, a estimativa teria sido
quitada com saldo do imposto dos meses anteriores. Apresentou inclusive o livro de apuração e o
diário para demonstrar que o lucro apurado no período seria de R$ 243.778,21.
A diligência foi cumprida com precisão pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Porto Alegre/RS. Vejamos então o que consta da Informação Fiscal EQREC3/RF10 no
031/2020 (fls. 221/223 do e-processo):
3. O presente processo trata da Dcomp n° 18586.54752.300609.1.3.04-5493 na qual o
contribuinte solicita reconhecimento de direito creditório relativo a pagamento realizado
a maior/indevidamente a título de estimativa de IRPJ, período de apuração maio de
2008, no valor original de R$ 11.222,74, para fins de compensação, fls 4 a 7.
4. Após processamento eletrônico do documento foi emitido, em 07/10/2009, Despacho
Decisório no de rastreamento 848637751, que indeferiu o crédito pleiteado e não
homologou a compensação declarada (fl 8).
5. Apresentados novos elementos probatórios em sede de Recurso Voluntário, resta
comprovar o débito de estimativa de IRPJ apurado pelo contribuinte em maio de 2008
para concluir sobre a possibilidade de ser reconhecido como indevido o pagamento
realizado.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.979 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.914740/2009-50

6. Isto posto, é necessário proceder à análise da Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) que é o instrumento por meio do qual o contribuinte
deve informar os débitos de estimativas mensais de IRPJ e a composição do respectivo
saldo negativo/imposto a pagar de IRPJ para o ano-calendário de referência.
7. Em 12/09/2011 foi recepcionada Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica –DIPJ retificadora, relativo ao ano-calendário de 2008, do contribuinte
em que opta pela tributação pelo lucro real anual. A declaração foi processada e
liberada, conforme fls 166 a 198.
8. Na Ficha 11 – Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa, relativa ao mês
de maio, consta os seguintes valores:

9. Observa-se que o contribuinte apurou o débito com base em Balanço ou Balancete de
Supensão ou Redução, que permite apurar a estimativa mensal e suspender o
pagamento, conforme art 35 da Lei n° 8.981, de 1995, podendo ser deduzido, dentre
outros, os valores devidos em meses anteriores e o valor de IRRF.
10. De acordo com cópia da Parte A – Registro dos ajustes do Lucro Líquido do
Exercício do Livro de Apuração do Lucro Real podemos observar que a base de cálculo
e a provisão para IR no mês de maio de 2008 coincidem com os valores declarados pelo
contribuinte na Ficha 11, fl 101.
11. Os respectivos lançamentos estão comprovados nas cópias das folhas em que consta
a Demonstração do Resultado do Exercício, na data de encerramento 31/05/2008, além
do Balanço Patrimonial, fls 103 a 105.
12. O valor deduzido do IR apurado a título de IR devido em meses anteriores foi
confirmado e encontra-se quitado por pagamentos e compensação, conforme análise já
realizada no âmbito do Sief SCC do saldo negativo de IRPJ apurado ao final do ano
calendário de 2008. Na oportunidade também foram confirmados os valores deduzidos a
título de IRRF, fls 220 e 221.
13. Desse modo, a partir dos valores confirmados, consoante DIPJ, DCTF, fls 203 a
217, e livros contábeis juntados pelo contribuinte, conclui-se que não foi apurado débito
de estimativa a pagar no mês de maio do ano-calendário de 2008.
14. Em pesquisa aos sistemas internos da RFB, fl 107 a 109, verificou-se que o DARF
pago pelo contribuinte em 30/06/2008, encontra-se sem alocações, uma vez que não
apurou débito a pagar e tampouco utilizou este valor na composição do saldo negativo
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.979 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.914740/2009-50

de IRPJ do ano-calendário de 2008, conforme verifica-se na análise do referido crédito,
fl 220.
15. Desse modo, é passível de ser reconhecido o valor de R$ 11.222,74 a título de
pagamento indevido de estimativa de IRPJ, período de apuração de maio de 2008, e
homologada a compensação declarada até o limite do crédito a ser reconhecido.
Perceba-se que a diligência fiscal foi bastante clara ao identificar que (fls. 223 do
e-processo), a partir dos valores confirmados, consoante DIPJ, DCTF, fls 203 a 217, e livros
contábeis juntados pelo contribuinte, conclui-se que não foi apurado débito de estimativa a
pagar no mês de maio do ano-calendário de 2008.
Ainda nas palavras da própria autoridade fiscal (fls. 223 do e-processo), o DARF
pago pelo contribuinte em 30/06/2008, encontra-se sem alocações, uma vez que não apurou
débito a pagar e tampouco utilizou este valor na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2008, conforme verifica-se na análise do referido crédito, fl 220 Por todo o
exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
Por fim, concluiu então ser passível de reconhecimento valor de R$ 11.222,74 a
título de pagamento indevido de estimativa de IRPJ, período de apuração de maio de 2008, razão
pela qual a compensação em questão deve ser homologada.
Assim, voto para dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital